Tribunal: TJDFT
Processo: 0011279-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO OITIVA DE POLICIAIS MILITARES. INDEFERIMENTO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 1o, do artigo 400, do Código de Processo Penal, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
2. Rejeitado o pedido de reconhecimento de nulidade na instrução criminal, porquanto constatada a desnecessidade da oitiva de policiais, que em nada modificaria o resultado final.
3. Recurso conhecido e desprovido. Determinado, de ofício que, na aferição do montante da pena pecuniária, cada um dos dias-multas seja calculado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.